Tribunal: TJSP
Processo: 0001772-45.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. Alegação de manifesta contrariedade da condenação com a prova dos autos. Inocorrência. O Tribunal do Júri, de previsão constitucional, tem a prerrogativa de julgamento dos crimes dolosos contra a vida e, por conta da supremacia de que é investido, suas decisões somente podem ser atacadas pelo recurso de apelação nas hipóteses de

Ementa:
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. Alegação de manifesta contrariedade da condenação com a prova dos autos. Inocorrência. O Tribunal do Júri, de previsão constitucional, tem a prerrogativa de julgamento dos crimes dolosos contra a vida e, por conta da supremacia de que é investido, suas decisões somente podem ser atacadas pelo recurso de apelação nas hipóteses de evidente (manifesta) contrariedade daquelas com o contexto probatório lançado aos autos. Arcabouço de provas suficiente ao acolhimento pelo Conselho de Sentença da versão acusatória. Manutenção da condenação.
PRIVILÉGIO. Afastado o pretenso privilégio, mesmo porque não restou evidenciado que a vítima provocou o acusado injustamente, mas apenas que teve como acusado uma discussão, que não foi contemporânea à ocorrência do fato, o que não enseja incidência do redutor.
QUALIFICADORAS. Mantidas, porquanto suficientemente embasadas em elementos probatórios, para o reconhecimento pelos jurados, as circunstâncias referentes à motivação torpe (ciúmes) e à impossibilidade de defesa do ofendido (vítima surpreendida).
PENAS. A qualificadora relativa à dificuldade de defesa da vítima foi utilizada para qualificação delitiva. Pena base fixada no mínimo legal, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais. Na segunda fase dosimétrica, deu-se o acréscimo de 1/4 (um quarto) pela qualificadora remanescente (motivo torpe - ciúmes), que se afina com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal). Porém, mais proporcional a exacerbação em 1/6, perfazendo 14 (catorze) anos de reclusão, que se tornou a definitiva, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas nas seguintes etapas. Tratando-se de confissão qualificada, em que o agente admite o delito, mas alega uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, como in casu, inviável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedente. Pena reduzida
REGIME. Fixado regime inicial fechado. Nada a alterar, até pela quantidade da pena imposta.
PARCIAL PROVIMENTO do apelo defensivo, para reduzir a pena para catorze anos de reclusão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000761212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001772-45.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante MARCIO
MESSIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo defensivo, para
reduzir a pena para 14 (catorze) anos de reclusão, prevalecendo, no mais, a respeitável
sentença. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
2
VOTO:
006282
APELAÇÃO: 0001772-45.2018.8.26.0526
APELANTE: MARCIO MESSIAS (PRESO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SALTO 1a VARA DO JÚRI
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
RECURSO
EXCLUSIVAMENTE
DEFENSIVO.
Alegação
de
manifesta
contrariedade da condenação com a prova dos autos. Inocorrência.
O Tribunal do Júri, de previsão constitucional, tem a prerrogativa de
julgamento dos crimes dolosos contra a vida e, por conta da
supremacia de que é investido, suas decisões somente podem ser
atacadas pelo recurso de apelação nas hipóteses de evidente
(manifesta) contrariedade daquelas com o contexto probatório
lançado aos autos. Arcabouço de provas suficiente ao acolhimento
pelo Conselho de Sentença da versão acusatória. Manutenção da
condenação.
PRIVILÉGIO. Afastado o pretenso privilégio, mesmo porque não
restou evidenciado que a vítima provocou o acusado injustamente,
mas apenas que teve como acusado uma discussão, que não foi
contemporânea à ocorrência do fato, o que não enseja incidência do
redutor.
QUALIFICADORAS.
Mantidas,
porquanto
suficientemente
embasadas em elementos probatórios, para o reconhecimento pelos
jurados, as circunstâncias referentes à motivação torpe (ciúmes) e à
impossibilidade de defesa do ofendido (vítima surpreendida).
PENAS. A qualificadora relativa à dificuldade de defesa da vítima foi
utilizada para qualificação delitiva. Pena base fixada no mínimo
legal, reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais. Na segunda
fase dosimétrica, deu-se o acréscimo de 1/4 (um quarto) pela
qualificadora remanescente (motivo torpe - ciúmes), que se afina
com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal).
Porém, mais proporcional a exacerbação em 1/6, perfazendo 14
(catorze) anos de reclusão, que se tornou a definitiva, não havendo
outras circunstâncias a serem consideradas nas seguintes etapas.
Tratando-se de confissão qualificada, em que o agente admite o
delito, mas alega uma causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, como in casu, inviável o reconhecimento da atenuante
prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedente.
Pena reduzida
REGIME. Fixado regime inicial fechado. Nada a alterar, até pela
quantidade da pena imposta.
PARCIAL PROVIMENTO do apelo defensivo, para reduzir a pena
para catorze anos de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
3
A respeitável sentença de fls. 478/479, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal, para condenar MÁRCIO MESSIAS
a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo
121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, denegado o recurso em liberdade.
Inconformada, recorre a Defesa. Pleiteia a
realização de novo julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento do redutor previsto no artigo 121, § 1o, do Código Penal.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da confissão espontânea (fls. 486/491).
O recurso foi processado e contrarrazoado
(fls. 499/505), contando os autos, ainda, com respeitável parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 534/547), que opinou pelo desprovimento do
apelo.
É o relatório.
Cediço que o Tribunal do Júri, de previsão
constitucional, tem a prerrogativa de julgamento dos crimes dolosos contra a vida e,
por conta da supremacia de que é investido, suas decisões somente podem ser
atacadas pelo recurso de apelação nas hipóteses de inteira desconexão daquelas
com o contexto probatório lançado aos autos.
Cabe
ressaltar
que
o
decisório
manifestamente contrário aos autos é aquele sem qualquer fundamento nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
4
elementos probantes, divorciado completamente da realidade processual, com o que
não se confunde a existência de diferentes teses, amparadas, ainda que
parcialmente, na prova colacionada, em relação às quais o Tribunal do Júri, no
exercício de sua função constitucional, adota uma delas, sob o manto da soberania
dos veredictos.
De acordo com a denúncia e com a pronúncia,
o acusado Márcio Messias, no dia 21 de abril de 2018, por volta das 01h00min, na
Rua Monsenhor Couto, número 245, Centro, Salto/SP, com manifesto ânimo de
matar, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
mediante disparos de arma de fogo, matou José Valdenir Ribeiro Júnior, causando-
lhes os ferimentos descritos no laudo necroscópico de fls. 46/51, que foram as
causas determinantes de sua morte.
Segundo a exordial, “a vítima José Valdenir e o
acusado MÁRCIO eram desafetos, haja vista que o ofendido manteve relacionamento
com Gislaine Cristina da Silva atual namorada do acusado MÁRCIO supostamente
entre o período de novembro de 2016 a fevereiro de 2017. Assim, as partes envolvidas
já possuíam relação de inimizade, havendo notícias da existência de discussões e
desentendimentos anteriores. É dos autos que na data dos fatos, o acusado MÁRCIO
estava no Bar Capitão Tavares, situado na Rua Monsenhor Couto, acompanhado da
sua namorada Gislaine, e lá encontrou com a vítima José Valdenir, a qual estava na
companhia das testemunhas Jéssica, Rafael e alguns amigos. No local, os envolvidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
5
passaram a trocar provocações, até que em determinado momento ambos se
desafiaram e saíram para fora do Bar, na supracitada via pública, onde passaram a
discutir verbalmente. Durante a discussão, Gislaine chamou MÁRCIO para ir embora,
sendo que ambos foram até o carro do acusado, que estava estacionado próximo ao
local dos fatos. Todavia, MÁRCIO deixou a namorada no carro e retornou onde a
vítima estava, e inesperadamente sacou de uma arma de fogo, efetuando um disparo,
em direção a José Valdenir. O ofendido tentou fugir correndo, bem como se esconder
atrás de um veículo parado na via pública, mas foi perseguido pelo acusado, que
efetuou diversos outros disparos, sendo que cinco atingiram a vítima, em diversas
partes do seu corpo: na região deltoide à direita, região supra mamilar à esquerda,
região inguinal à direita, no terço médio da face medial da perna à direita, e região
inferior da coxa. O acusado só cessou as agressões quando viu que a vítima caiu ao
chão. Desta feita, MÁRCIO retornou ao veículo, e evadiu-se do local, tomando rumo
ignorado. A vítima José Valdenir foi socorrida e levada ao Hospital São Camilo, nesta
cidade, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito. O laudo necroscópico acostado a
fls.41/44 atestou que a causa mortis se deu em decorrência de hemorragia aguda em
decorrência dos disparos de arma de fogo. Deveras, é patente que MÁRCIO agiu por
motivo fútil, pois cometeu o crime durante discussão banal, motivado por desavenças
pessoais. Portanto, totalmente desproporcional a reação homicida de MÁRCIO, ante ao
valor da vida humana. Por fim, o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a
defesa da vítima, haja vista que o ofendido foi surpreendido com diversos disparos de
arma de fogo, sem que pudesse esboçar qualquer reação” (fls. 71/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
6
Ao final da instrução criminal, os Jurados
concluíram, por maioria de votos, que o acusado desferiu os disparos de arma de
fogo descritos na denúncia contra a vítima, os quais ensejaram sua morte,
reconhecendo as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa
do ofendido, afastando as teses de legítima defesa e prática do delito sob o domínio
de violenta emoção.
Pois bem.
De proêmio, antes de ingressar na análise
meritória, consigno ser ampla e pacificamente admitida a adoção da técnica da
motivação
per
relationem, facultando-se ao Estado-juiz reportar-se às
manifestações das partes, ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça ou,
ainda, à própria decisão prolatada pelo MM. Juízo a quo, desde que aponte os
elementos de convicção valorados e os motivos de fato e de direito que o levaram a
concluir neste ou naquele sentido (STF, Segunda Turma, AgR no HC 127.228/SP,
Rel. Min. Celso de Mello, j. em 01.09.2015, DJe de 11.11.2015).
Para a demonstração da materialidade
delitiva, vieram aos autos: boletins de ocorrência (fls. 4/7); relatórios de
investigação criminal (fls. 22/26 e 62/65), laudos periciais (fls. 46/58, 122/125) e
prova oral.
A autoria do delito imputado, reconhecida
pelos jurados, também encontra respaldo nos elementos probatórios colacionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
7
Em juízo, o acusado disse que conheceu a
vítima José Valdenir no mesmo dia em que conheceu sua atual amásia Gislaine.
Neste dia, iniciou relacionamento amoroso com Gislaine, a partir do que José
Valdenir passou a persegui-lo, inconformado com o relacionamento entre o acusado
e Gislaine, pois já havia se relacionado com esta e, ao que parecia, buscava reatar
com ela. Em diversas oportunidades José Valdenir ameaçou o interrogado de morte
e ele sempre dava algum jeito de encontrar o interrogado, a fim de intimidá-lo. O
interrogado disse que sempre buscava não enfrentar a vítima, comportamento que a
aparentemente instigou a vítima a ser mais incisiva em suas ameaças. Relatou que
tinha a arma para proteção pessoal, porque é caminhoneiro e já havia sido assaltado
diversas vezes. Não tinha o registro e autorização para o porte ou posse da arma de
fogo e sabia que isso poderia lhe causar problemas. No dia do fato, trabalhou com o
caminhão que possui, sendo que, ao final do expediente, decidiu retirar a arma do
interior do caminhão e a deixou em seu carro. Chegou à sua residência e esqueceu-
se de retirá-la do veículo. Em seguida, decidiu sair à noite com Gislaine para um bar,
como um casal normal. Nunca passou por sua cabeça que iria encontrar José
Valdenir. Certo tempo depois de chegarem ao bar, a vítima José Valdenir também
chegou ao local, juntamente com Jéssica, oportunidade em que ficou apreensivo.
José Valdenir foi até sua mesa e passou a humilhá-lo, com o fim de desonrá-lo em
frente à Gislaine. José Valdenir zombou de Márcio pelo fato de já ter sido acometido
de caxumba. Jéssica, de certo modo, instigava José Valdenir a provocar o
interrogado. Não deu muito importância ao que a vítima dizia, tendo ela parado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
8
as provocações. Ocorre que, em seguida, a vítima passou novamente e provocar o
interrogado, mas agora em tom alto para que todas as pessoas pudessem ouvir, e
disse: “Ei Marcinho, ei Caxumba... quem teve caxumba não pode ter filho né, porque
fica impotente!”. Jéssica e Rafael e todos no local riram das provocações. Em seguida,
dirigiu-se à vítima e disse: “Eu posso ter tido caxumba, mas eu pago as minhas
contas”, em referência ao fato de que a vítima era conhecida na cidade como
caloteira, pois não pagava ninguém. A vítima se alterou e passou a intimidar o
interrogado de forma agressiva, chamando de “bunda mole”, “caxumba”, “bosta”,
“cuzão” e instigando-o às vias de fato. Jéssica e companhia continuavam a rir das
provocações. Disse que se sentiu muito humilhado, mas não queria brigar com a
vítima ou com Rafael, porque o porte físico deles era avantajado e com certeza, caso
a briga evoluísse para as vias de fato, iria ser brutalmente agredido. Gislaine ficou
amedrontada e pediu ao interrogado para que fossem embora do local, ao que
atendeu. Embarcaram no veículo e foram embora. No caminho, lembraram que
saíram do local sem quitarem a conta do consumo no estabelecimento em que
estavam, razão pela qual para lá retornaram. O interrogado parou o veículo bem
atrás da altura do bar, desembarcou sozinho do veículo e com a arma de fogo (tendo
Gislaine permanecido no interior do veículo), para eventualmente se defender de
injustas agressões da vítima. Sua intenção nunca foi matar a vítima, mas dar um
susto nela, para o fim de se ver livre das provocações e ameaças. Assim que
desembarcou do veículo, Rafael foi ao seu encontro para provocar o interrogado, ao
que disse que não queria confusão e que iria somente pagar a conta que deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
9
aberta no bar. Em seguida, José Valdenir se juntou a Rafael e intensificou as
provocações. Em nenhum momento mostrou a arma para os agressores. No
momento em que José Valdenir e Rafael demonstraram que iriam às vias de fato,
sacou a arma de fogo, ocasião em que Rafael se evadiu e José Valdenir, ao contrário,
investiu contra o interrogado. Nesse momento, disparou a arma de fogo contra José
Valdenir por quatro vezes, atingindo-o. Em seguida, evadiu-se do local, levou
Gislaine para a casa dele e refugiou-se em um sítio. Acrescentou que, no dia do fato,
havia ingerido bebida alcoólica, mas não estava embriagado. Asseverou que Márcio
demonstrou e disse que estava com receio do que poderia acontecer dentro do bar.
Apesar de ter sido muito provocado pela vítima no interior do bar, Márcio não
reagiu e permaneceu sentado (fls. 472/473 e mídia digital).
A testemunha Gislaine Cristina da Silva
informou que, no dia dos fatos, encontrou-se com o acusado Márcio, seu namorado,
e seguiram até um bar, onde ingeriram bebidas alcoólicas e aproveitavam a noite.
Vinte minutos depois de chegarem no local, a vítima chegou ao local acompanhada
de Jéssica, Rafael, e duas mulheres. Jéssica cumprimentou algumas pessoas e depois
a declarante e Márcio. Conheceu Jéssica naquela noite. Sabia que Márcio conhecia
Jéssica. Rafael também cumprimentou Márcio e José Valdenir também, mas em tom
de deboche. Depois de algum tempo, Jéssica retornou à mesa em que estava
juntamente com Márcio e o chamou de “Caxumba” e passou a zombar do acusado,
que ficou incomodado. Em determinado momento, foi banheiro e, quando retornou,
escutou vozes em tom alterado. A vítima José Valdenir chamava Márcio para a briga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
10
desafiando-o e ofendendo-o. Nesse momento, pediu a Márcio para juntos irem
embora do local e se dirigiram diretamente para o carro, sem pagar a conta. Durante
o trajeto de volta, lembraram-se que não haviam pagado a conta, razão pela qual
retornaram ao bar. Márcio estacionou o veículo e dele desembarcou, momento em
que a declarante percebeu que o acusado estava armado. Minutos depois, escutou
barulho de disparos e Márcio, bastante alterado, retornou ao veículo, dizendo que
havia atirado em José Valdenir. Márcio levou a declarante para sua residência, onde
pegou seu veículo e rumou para a casa de uma amiga em outra cidade. A declarante
acrescentou que teve breve relacionamento amoroso com a vítima José Valdenir,
que não se conformava com o término do relacionamento e tentava reatar o namoro,
inclusive enviando -lhe mensagens. Deste fato, cientificou seu namorado Márcio e
inclusive já havia dito a José Valdenir que não tinha interesse na restauração do
relacionamento. José Valdenir dizia à declarante que Márcio “não era homem para
ela” e sempre buscava desqualificar o acusado. Soube que Márcio e José Valdenir
tiveram discussões passadas, provavelmente por conta das investidas deste
relativamente a Gislaine. Disse que tinha ciência de Márcio tinha uma arma de fogo
pelo fato de ser caminhoneiro e já ter sido assaltado algumas vezes. Relatou que
Márcio era um bom parceiro e trabalhador.
A testemunha Jéssica da Silva Mendes, ouvida
em juízo, disse que, no dia do fato, encontrou-se com a vítima e outras pessoas no
bar do local dos fatos. Sentaram-se do lado externo e lá permaneceram. Márcio e
José cumprimentaram-se normalmente. Depois de algum tempo, eles brigaram. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
11
determinado momento Gislaine tentou apaziguar a situação, mas não conseguiu,
tendo a discussão se estendido. Márcio, então, disse para José Valdenir que ”se ele
fosse homem, o aguardaria lá porque retornaria para se resolverem”. Quando
estavam pagando a conta no bar, Márcio retornou ao local e anunciou que queria
conversar com José Valdenir. Rafael, que acompanhava a vítima, tentou intervir na
situação para que a briga fosse evitada. Márcio, contudo, insistiu em conversar com
José, ao que ele o atendeu. Nesse momento, houve os disparos. Disse que quem
iniciou a discussão foi Márcio. Não tinha conhecimento de que José e Márcio
tivessem desentendimentos anteriores. José Valdenir era vizinho da declarante.
Conhecia Márcio de vista. Realmente houve menção, de sua parte, ao nome
“Caxumba” (fls. 467 e mídia digital).
A testemunha Rafael Alexandre Soares,
ouvida em juízo, disse que era amigo de José Valdenir e que, no dia do fato, estava
em um bar, ocasião em que encontrou a vítima, com quem tinha amizade por terem
servido o Exército, durante o Serviço Militar obrigatório. Ele estava acompanhado
de outras pessoas e o declarante tomou um assento. Estavam em uma mesa no
térreo, enquanto Márcio e sua namorada em uma mesa no deck do bar. Em
determinado momento, iniciou-se uma discussão entre Márcio e José Valdenir que
evoluiu para ofensas. Após, o acusado dirigiu-se à mesa em que estavam e ameaçou
José Valdenir, dizendo que “se ele fosse homem, o aguardaria para resolverem a
situação”. Nesse momento, juntamente com Jéssica e as outras pessoas que o
acompanhavam, instou a vítima para saírem do local, a fim de tentarem evitar algo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
12
pior. José Valdenir, contudo, permaneceu no local. Minutos depois, Márcio, muito
transtornado, retornou ao local, tendo o declarante ido ao encontro a fim de
apaziguar a situação. Enquanto dialogava com Márcio, José Valdenir foi até Márcio
para conversarem. Márcio disse à vítima que lhe daria uma última oportunidade
para pedir desculpa, tendo a vítima refutado e se negado a tal, ocasião em que
Márcio sacou uma arma de fogo e disparou contra José Valdenir. O declarante,
amedrontado, refugiou-se atrás de um veículo. Depois, viu o corpo de José Valdenir
no chão. Nunca mais teve contato com as testemunhas. Acrescentou que não sabia
que Márcio e José Valdenir eram desafetos e durante as discussões não chegaram às
vias de fato. Relatou ainda que em determinado José Valdenir chegou a chamar
Márcio para a briga. Quando tentou intervir não chegou a encostar em Márcio (fls.
468 e mídia digital).
A testemunha Adriene Alves da Silva, ouvida
em juízo, disse que, no dia do fato, estava com a Jéssica, reunidas em outro bar,
quando em certo momento decidiram ir para o bar local do fato. Não conhecia José
Valdenir, mas Jéssica o conhecia. No dia, José Valdenir tomou assento na mesa em
que estavam. Quando chegou no bar, percebeu que havia uma mesa na parte de cima
do bar, com Márcio e outra pessoa. Não viu a vítima e acusado se cumprimentarem.
Não sabe o que causou a discussão, nem viu o momento em que ela começou. José
Valdenir aparentava estar muito calmo e não estava preocupado. Depois de algum
tempo, foi ao banheiro e, após utilizá-lo, ficou conversando com o dono do bar, a
quem conhece. Enquanto conversava com ele, sua prima a abordou dizendo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
13
irem embora, porque estava havendo uma discussão entre a vítima e o Márcio, a
quem, até então, desconhecia. No momento em que acertavam a conta no bar,
ouviram os disparos de arma de fogo. Foi para fora do bar e visualizou Jéssica
tentando acudir José Valdenir, que havia sido atingido por disparos de arma de fogo
e se encontrava caído no chão. Posteriormente, ficou sabendo dos detalhes do
ocorrido pelos relatos de sua prima e da testemunha Jéssica (fls. 469 e mídia
digital).
A testemunha Marco Antonio Landulfo
Chedid, ouvida em juízo, disse que é investigador de Polícia Civil e que participou
das investigações acerca do fato apurado nestes autos. Quando tomou conhecimento
da ocorrência do homicídio nas proximidades do bar, verificou se havia alguma
câmera de segurança na rua do fato. Durante tal busca, descobriu que uma filmagem
estaria circulando nos grupos policiais na qual estava registrada a dinâmica da ação
criminosa apurada. Foi até o local e teve acesso diretamente às imagens. No dia do
fato, algumas testemunhas disseram que o assassino se tratava de Márcio Messias, o
que foi corroborado pelas imagens de segurança. Nas filmagens, foi possível
constatar que a vítima não teve nenhuma condição de se defender, porque fora pega
de surpresa com o primeiro disparo. Assustada, a vítima tentou correr e se
desvencilhar da mira do acusado atrás de um veículo, até o momento em que ela cai
e o acusado efetua outro disparo. Não conhecia a vítima nem o acusado.
Posteriormente, ficou sabendo que a discussão foi motivada por ciúmes (fls. 466 e
mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
14
A testemunha Janete Messias de Souza, irmã
do acusado e que não presenciou a ação criminosa, nada disse que pudesse alterar o
quadro probatório, limitando-se a discorrer acerca da conduta social do acusado
(fls. 471 e mídia digital).
Eis a prova dos autos.
Nesse cenário, adveio a condenação pelo
Conselho de Sentença, que não se mostra desarrazoada, já que a prova produzida
nos autos é suficiente à contraposição da autodefesa apresentada pelo apelante, com
arrimo probatório suficiente para acolhimento da versão acusatória pelo Conselho
de Sentença.
Como se vê, a exculpatória do apelante, de
que agiu sob violenta emoção, vez que foi humilhado e provocado pela vítima,
tentando, em vão, sustentar a inexigibilidade de conduta diversa, veio contraposta
por elementos de prova dos autos. Tampouco restou evidenciado que agiu em
legítima defesa, até porque efetuou cinco disparos contra a vítima que, ao que tudo
indica, nem estava armada, a indicar absoluta desproporcionalidade entre sua
conduta e o entrevero antecedente que alega ter ocorrido.
Todas as testemunhas presenciais, com
exceção de Gislaine, sua namorada, disseram que a vítima se encontrava tranquila,
sendo certo que Jéssica disse que quem iniciou a discussão fora Márcio. Ficou
evidenciado, ainda, que Márcio ameaçou a vítima antes de sair do bar, desafiando-a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
15
Em seguida, retornou ao local armado e exigiu que a vítima pedisse desculpas, ao
que ela se recusou, ocasião em que efetuou os disparos de arma contra ela.
Tampouco
restou
evidenciada
agressão
injusta perpetrada pela vítima que justificasse a ação em legítima defesa. A iniciativa
da agressão fora buscada pelo acusado que não mediu esforços em executá-la, sendo
certo que as ofensas anteriores, além de não terem sido contemporâneas à agressão,
foram mútuas. Além disso, o acusado efetuou cinco disparos contra vítima, que foi
atingida por todos eles (laudo pericial de fls. 46/51).
Não se pode dizer que tenha havido
manifesta discrepância entre a decisão e a prova produzida. Nesse contexto, os
Jurados, investidos da supremacia constitucional, e analisando o lastro probatório,
concluíram pelo acolhimento da tese acusatória, que conta com arrimo nos autos,
pelo que se afasta a alegada contrariedade manifesta com a condenação.
De
fato,
de
toda
prova
coligida,
exaustivamente relatada neste Voto, constata-se que a decisão não pode ser
considerada apartada da prova, pois o Conselho de Sentença, avaliando as duas
teses apresentadas, elegeu a acusatória como a de maior confiabilidade, em
detrimento da outra, por óbvio.
Nesse sentido, pertinente magistério de Julio
Fabbrini Mirabete: “....o 'error in judicando' é reconhecido somente quando a
decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
16
contrária 'manifestamente' à verdade apurada no processo e representa uma
distorção da função judicante do Conselho de Sentença. Assim, não é qualquer
dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na
instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos
jurados, que nenhum arrimo encontra na prova dos autos, é que pode ser
invalidada. É lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos,
numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo ser mantida a
decisão quando isso ocorrer” (in Processo Penal, Ed. Atlas, 18a edição, 2007, pág.
666).
Da mesma forma, foi afastado o pretenso
privilégio, mesmo porque não restou evidenciado que a vítima tivesse provocado o
acusado injustamente, mas apenas que teve com ele uma discussão que, ademais,
não foi contemporânea à ocorrência do fato, não suficiente, portanto , à
configuração do redutor.
E as qualificadoras referentes à motivação
torpe (ciúmes) e à impossibilidade de defesa da vítima, que fora alvejada de
surpresa e, após atingida uma primeira vez, alvejada novamente por outros disparos
(cinco no total laudo pericial de fls. 46/51), foram bem reconhecidas pelos jurados,
e estão sustentadas nos autos com a suficiência necessária para o acolhimento pelo
Conselho de Sentença, como visto acima.
A reprimenda, porém, comporta pequeno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
17
reparo.
A qualificadora relativa à dificuldade de
defesa da vítima foi utilizada para qualificação delitiva, cuja pena em abstrato partiu
de doze anos de reclusão, consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase dosimétrica, deu-se o
acréscimo de 1/4 (um quarto) pela qualificadora remanescente (motivo torpe -
ciúmes), que se afina com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código
Penal). Porém, considero que a exasperação foi excessiva, já que se tratava de
apenas uma circunstância agravante, pelo que mais proporcional que incida em 1/6,
perfazendo 14 (catorze) anos de reclusão, que se tornou a definitiva, não havendo
outras circunstâncias a serem consideradas nas seguintes etapas.
Anoto, ainda, que houve, em espécie,
confissão qualificada, em que o agente admite o delito, mas alega uma causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, como in casu, inviável o reconhecimento
da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Como se sabe, a
confissão qualificada afasta a incidência da atenuante:
“A confissão qualificada, na qual o agente agrega à
confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não
tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante
prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.” (STJ,
Quinta Turma, HC 220.526/CE, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal No 0001772-45.2018.8.26.0526 - COMARCA: Salto - VOTO No 006282
18
17.12.2013, DJ de 03.02.2014).
Nada a alterar na fixação do regime prisional
fechado, único admissível na espécie (artigo 33, parágrafo 2o, alínea “a” do Código
Penal).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo, para reduzir a pena para 14 (catorze)
anos de reclusão, prevalecendo, no mais, a respeitável sentença.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora